Tribunal: TJDFT
Processo: 0049444-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049444-86.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALFREDO OTON DE LIMA, ANTONIO AUGUSTO DE LIMA, LUCIO OTON DE LIMA, REGINA MARIA OTON DE LIMA DESPACHO Intime-se o recorrido ALFREDO OTON DE LIMA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo apresentada no ID no 54436078. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007